Tribunal: TJMT
Processo: 1021775-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021775-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDERSON PAULO LERIAS - CPF: 051.716.881-25 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECEPTAÇÃO E ROUBO – DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PROGRESSÃO - SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA FALTA GRAVE – INTIMADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – ADMOESTADO PELO GESTOR JUDICIÁRIO – ASSINATURA DO AGRAVANTE POR EXTENSO – CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES - DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 7.210/84 prevê a realização de audiência admonitória tão somente em relação à suspensão condicional da pena (sursis), de modo que
“não se deve confundir a audiência admonitória com a audiência de justificação, porquanto esta última se destina a outros fins [...]”
(TJMT, AgExPe N.U 1018940-18.2020.8.11.0000,).

A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal adverte o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais, de modo que não há obrigatoriedade alguma na realização de audiência admonitória para início do cumprimento da pena (TJMT, AgExPe N.U 1018934-11.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021775-42.2021.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MUTUM

AGRAVANTE (S):

ANDERSON PAULO LERIAS

AGRAVADO (S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ANDERSON PAULO LERIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de execução penal, que reestabeleceu o regime fechado, nos autos da execução penal (SEEU N.U. 0004697- 90.2018.8.11.0086), em condenações por receptação e roubo a pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado –
art. 180, art. 157, § 2º, II e V e § 2º -A, art. 157, § 2º, I e II, todos do CP

– (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que
“não foi cientificado, em momento algum, das medidas impostas”,
em razão de não ter sido realizada audiência admonitória.

Pede provimento para que seja “
revogada a falta grave reconhecida pelo juízo”
(ID 111719988).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento (ID 111719988).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU N.U 0004697- 90.2018.8.11.0086 – seq. 135.1).

A i. 3º Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Reeducando regredido para o regime fechado – Inconformismo defensivo – Sustenta, em síntese, que o reeducando não foi cientificado das condições impostas para cumprimento no regime semiaberto – Alegação improcedente – Reeducando admoestado das condições do cumprimento da pena no regime semiaberto dois dias após sua soltura – Pelo desprovimento”
(Silvana Corrêa Vianna, procuradora de Justiça – ID 60786455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogos e concurso de agentes – art. 157, § 2º, I e II, do CP -

praticado em 15.6.2016, na Comarca de Nova Mutum

com trânsito em julgado para o órgão ministerial e Defesa em 5.6.2018 (SEEU N.U.
0004697- 90.2018.8.11.0086
);

- 1 (ano) ano e 4 (quatro) meses de detenção por receptação – art. 180, “
caput”
, do CP –, praticado em 17.4.2017, na Comarca de Nova Mutum, com trânsito em julgado para o órgão ministerial e Defesa em 10.12.2018 (SEEU N.U.
0004697- 90.2018.8.11.0086
);

- 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo– art. 157, § 2º, II e V, § 2º -A, I, do CP -

praticado em 24.4.2018, na Comarca de Nova Mutum

com trânsito em julgado para o órgão ministerial e Defesa 16.9.2019 (SEEU N.U.
0004697- 90.2018.8.11.0086
).

Em 23.10.2020, o Juízo singular concedeu a progressão de regime, mediante as seguintes condições,
“in verbis”
:

“Assim, CONCEDO AO RECUPERANDO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.

Todavia, considerando as condições peculiares desta Comarca, onde não há colônia agrícola ou industrial, adequo o cumprimento da pena às peculiaridades e à realidade local. Para tanto, desde logo fixo ao reeducando as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto: Apresentar comprovante de endereço no prazo de 10 dias; Comprovar que exerce trabalho lícito, na ocasião de seu próximo comparecimento em Juízo; Não se ausentar da Comarca sem autorização do Juízo; Não mudar de residência sem prévio aviso do seu novo domicílio a este Juízo; Recolher-se em sua residência de segunda à sexta, a partir das 19h00min horas até as 05h00min horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados. Às sextas-feiras o reeducando deverá recolher-se a partir das 19h00min e permanecer recolhido até as 05h00min da manhã da segunda-feira seguinte, ou do próximo dia útil, caso se trate de feriado.

Na hipótese dele exercer atividade laboral aos sábados pela manhã, o que deverá ser comprovado pela respectiva declaração do empregador, fica desde já autorizado a sair a partir das 05:00 horas da manhã do sábado e se recolher até as 13:00 horas do mesmo dia, permanecendo recolhido até as 05h00min da manhã da segunda-feira seguinte.

Comparecer mensalmente neste Juízo, entre o dia 1.º e 10 de cada mês, para justificar suas atividades; Não portar armas de qualquer espécie, principalmente arma de fogo, abstendo-se da prática de contravenção ou crime; Não frequentar determinados lugares, tipo prostíbulos, casa de jogos de azar, bares, boates, e outros locais de má fama; Uso de tornozeleira eletrônica que deverá ser instalada na momento da soltura, devendo o Sr. Oficial de Justiça admoesta-lo para que compareça na segunda-feira (26/10/2020) na cadeia local munido de comprovante de endereço para configuração do aparelho.

ADVIRTA-SE O RECUPERANDO QUE CASO NÃO COMPAREÇA PARA A CONFIGURAÇÃO DA TORNOZELEIRA SEM MOTIVO JUSTICÁVEL, PODERÁ SER DETERMINADA A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME, EXPEDINDO-SE MANDADO DE PRISÃO. Saliento que, NOS TERMOS DO ARTIGO 23[1] DA PORTARIA CONJUNTA Nº 428/2020 – TJMT, AINDA ESTÃO SUSPENSOS OS COMPARECIMENTOS PESSOAIS MENSAIS EM JUÍZO (pelos reeducandos que estiverem em cumprimento de pena no regime aberto, semiaberto), ATÉ QUE SEJA INICIADA A QUINTA ETAPA[2] DE RETORNO.

Como não há data predeterminada para o início da referida etapa, o reeducando deverá solicitar informações mensais pelo telefone (65) 3308-3434 – ramal 212, pelo e-mail: novamutum.3vara@tjmt.jus.br ou mesmo comparecer ao prédio do fórum para se informar quanto ao restabelecimento dessa exigência. Nos termos da determinação exarada no CIA n° 0075566-11.2019.811.0000, deixo de designar audiência de progressão de regime, devendo o reeducando ser intimado pelo Oficial de Justiça à comparecer à secretaria do Juízo no dia seguinte ao cumprimento do alvará de soltura entre às 13:00 horas e as 19:00 horas, quando será admoestado e esclarecido quanto às condições do cumprimento no regime semiaberto, bem como quanto às consequências em caso de descumprimento.

Deve ser salientado pelo oficial de justiça no momento em que cumprir o alvará de soltura que o comparecimento do reeducando ao fórum no dia subsequente à sua soltura é a primeira condição para o regime semiaberto e que eventual descumprimento dessa determinação implicará no reconhecimento de falta grave a ensejar a regressão do regime de pena.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do reeducando, para que seja colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não tiver de permanecer preso e, no mesmo ato, intime-se o reeducando da decisão que ora lhe concede a progressão ao regime semiaberto, bem como para comparecer ao fórum no próximo dia útil subsequente à soltura entre às 13:00 horas e 19:00 horas para admoestação das condições do cumprimento do regime semiaberto, munido de comprovante de endereço caso já o possua, FAZENDO CONSTAR DO MANDADO QUE O COMPARECIMENTO DO REEDUCANDO AO FÓRUM NO DIA SUBSEQUENTE À SUA SOLTURA É A PRIMEIRA CONDIÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO E QUE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DESSA DETERMINAÇÃO IMPLICARÁ NO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE A ENSEJAR A REGRESSÃO DO REGIME DE PENA.

Nesse ponto, deve o Sr. Gestor, na ocasião do comparecimento do reeducando, explicar pormenorizadamente cada uma das condições que lhe foram impostas, advertindo-o que o descumprimento de qualquer uma delas acarretará em falta grave, e consequente revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõe o artigo 50, inciso V, e artigo 118, inciso I, ambos da LEP”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 111719987).

Em 1º.3.2021, o agravante foi preso, em flagrante, por ter cometido, em tese, tráfico de drogas (ID – 111719988).

Em 2.6.2021, o juiz da Execução regrediu, cautelarmente, ao regime fechado (ID 111719988), ao passo que, em 17.6.2021, na audiência de justificação, manteve a regressão definitivamente, nestes termos:

“Pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores que o descumprimento injustificado das condições impostas pelo Juízo em sede de regime de cumprimento aberto ou semiaberto harmonizado à realidade local resulta em falta grave, com a consequente regressão de regime.

Em sua defesa, o recuperando arguiu nesta data que não observou o perímetro e o período determinado para o recolhimento em sua residência porque ainda não havia feito a audiência admonitória com esta Magistrada e que ninguém lhe explicou as condições.

Essa justificativa é rasa e não comporta acolhimento, além de demonstrar o total descaso do recuperando com o cumprimento de sua pena.

O TJMT, atráves do CIA 0075566-11.2019.811.0000, orientou os magistrados de 1.º Grau a não mais realizarem a “Audiência Admonitória”, na qual são especificadas as condições para o cumprimento do regime aberto/semiaberto ao reeducando diretamente pelo Juiz e com a presença do Ministério Público e defesa.

Em razão dessa orientação, mas também atenta à importância da realização de um ato judicial, onde se é explicado ao recuperando pormenorizadamente as condições de seu regime, justamente para coibir eventuais alegações levianas como as feita nesta data, este Juízo passou a adotar o modelo de admoestação pelos servidores desta Vara, seja pelo Gestor Judiciário, seja pela assessoria do Juízo. Emerge-se dos autos que a decisão de mov. 63, na qual se concedeu a progressão de regime, determina que o recuperando seja intimado pelo Sr. Oficial de Justiça para que compareça ao prédio do fórum no dia seguinte à soltura para que seja admoestado das condições do regime imposto e que a ausência injustificada seria interpretada como falta grave.

No momento do cumprimento do alvará de soltura, o Sr. Oficial de Justiça, informou dentre as demais diligências que INTIMOU o recuperando das condições impostas pelo Juízo, inclusive a de comparecer à secretaria do Juízo para ser admoestado das condições pelo Gestor Judiciário desta Vara. Tanto o reeducando entendeu, que ele compareceu em Juízo. Não foi no dia subsequente à sua soltura, mas foi no segundo dia em que deixou o ergástulo, já demonstrando indícios de que as determinações do Juízo em sua visão ficam em segundo plano e que os seus afazeres pessoais – sabe-se lá quais- , são mais importantes que o cumprimento da pena.

Naquela oportunidade, mais uma vez o reeducando foi admoestado pormenorizadamente das condições para o cumprimento da pena pelo Gestor Judiciário, tanto que o ato se destinava exclusivamente a isso, tendo o recuperando, inclusive, assinado termo de compromisso (mov. 75).

Não fosse isso, compareceu à cadeia pública para instalação da tornozeleira eletrônica, onde certamente os policiais penais lhe orientaram quanto ao uso adequado e manutenção do equipamento.

Evidente, portanto, que as alegações do reeducando não comportam acolhimento, já que toda a documentação acostada aos autos prova que ele tinha total conhecimento das condições do cumprimento da pena no regime semiaberto, e mesmo assim, as descumpriu acintosamente, e de forma reiterada praticamente desde a instalação do monitoramento eletrônico.

É flagrante, portanto, o descompromisso do reeducando, que foi muito bem advertido quanto às consequências do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto harmonizado, e ao invés de cumpri-las com responsabilidade, agiu ao revés das condições impostas, notadamente a desobediência do perímetro e período determinado de recolhimento domiciliar, bem como nos cuidados com o uso de tornozeleira eletrônica.

Isto posto, REJEITO a justificativa apresentada pelo recuperando, e DETERMINO a regressão do regime da pena privativa de liberdade do semiaberto para o fechado, nos termos do artigo 118 c/c art. 52 , ambos da Lei nº 7.210/84”
(
Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 111719988).

Pois bem.

O agravante foi intimado por oficial de Justiça [Clayber Luiz Silva Nachibal], em 24.10.2020, na Cadeia Pública de Nova Mutum da progressão de regime e
“das condições impostas pelo Juízo”
, sobretudo que deveria
“comparecer ao fórum no próximo dia útil subsequente à soltura entre às 13:00 horas e 19:00 horas para admoestação das condições do cumprimento do regime semiaberto
”, sendo
“colhida a sua rubrica”
, comprovada pela certidão de intimação, juntada na Execução Penal (SEEU
SEEU N.U. 0004697- 90.2018.8.11.0086
- ID 111719987) bem como a cópia do alvará de soltura, com a devida assinatura do reeducando, no qual constava determinação de comparecimento ao Fórum no dia posterior à intimação. (ID 111719987).

Após 2 (dois) dias (26.10.2020), o agravante compareceu em Juízo

e
“foi admoestrado acerca das condições específicas na decisão anexa ao presente termo [...]

tudo sob pena de revogação do benefício e a regressão do regime prisional para o mais gravoso”,
conforme se extrai da certidão subscrita pelo gestor Judiciário [Joemir Boabaid de Brito] e, também, assinada pelo próprio agravante, por extenso (ID – 111719987), a evidenciar conhecimento das condições de cumprimentos impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Como bem pontuado pelo i. PGJ,
“
as alegações do reeducando não comportam acolhimento, já que toda a documentação acostada aos autos prova que ele tinha total conhecimento das condições do cumprimento da pena no regime semiaberto, e mesmo assim, as descumpriu acintosamente, e de forma reiterada praticamente desde a instalação do monitoramento eletrônico
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 113606453), a elidir a tese defensiva de desconhecimento.

Registra-se, ainda, que a Lei n. 7.210/84 prevê a realização de audiência admonitória tão somente em relação à suspensão condicional da pena (sursis), de modo que
“não se deve confundir a audiência admonitória com a audiência de justificação, porquanto esta última se destina a outros fins [...]”
(AgExPe N.U 1018940-18.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 4.12.2020).

Outrossim, a palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal adverte o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais, de modo que não há obrigatoriedade alguma na realização de audiência admonitória para início do cumprimento da pena (TJMT, AgExPe N.U 1018934-11.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 4.12.2020).

Logo,
“a falta grave reconhecida pelo Juízo”
deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022